Tribunal: STF
Processo: ARE 1352553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO.



    Repetição do indébito tributário. Imposto de Renda retido na fonte sobre auxílio-transporte e “férias-prêmio” não gozadas. Legitimidade passiva. Inteligência do Art. 158, I, da CF, que atribui aos Municípios a arrecadação do produto do imposto sobre renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Precedentes do TJ-SP, amparados em posições firmadas pelo STF e pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 447 do STJ. Auxílio-transporte. Verba indenizatória. Valor que não constitui renda ou proventos de qualquer natureza. Férias-prêmio não gozadas e pagas em pecúnia. Consentimento do servidor que não afasta o caráter indenizatório do pagamento. Repetição devida.



    Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III; 153, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diferentemente do que alega, o auxílio-transporte instituído pela Lei Municipal no 3.397/89 possui nítido caráter indenizatório, pois tem como finalidade indenizar o servidor pelos gastos realizados com transporte.



    A conclusão decorre da própria lei de regência que, no seu art. 1º, parágrafo único, é expressa ao consignar que “este benefício não será devido aos servidores que utilizem transporte fornecido diretamente pelo Poder Público e nem se incorpora à respectiva remuneração, para cálculo de quaisquer outros benefícios ou vantagens pecuniárias”. Inclusive, a mesma lei equipara referido auxílio àquele previsto na legislação federal ao prever que “o auxílio criado por esta lei supre a obrigação relativa ao Vale-Transporte, criado pela Lei Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985”.



    Diante disso, como bem observou o d. juízo a quo, tal verba não há de sofrer a incidência de imposto de renda, por não ser considerada renda ou proventos de qualquer natureza (art. 153, III, CF e art. 43, CTN)1 .



    A Lei nº 7.713/98, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, é clara ao prever que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho (...)” (art. 6º, I).



    A conclusão é a mesma em relação às “férias-prêmio” pagas em pecúnia.



    Em relação a esta, dispõe a Lei Complementar Municipal n o 499/2010, que instituiu o novo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jundiaí: [...]



    Da leitura destes dispositivos, verifica-se que as “férias-prêmio” constituem um benefício ao servidor assíduo que adquire o direito de gozar de três meses de descanso uma vez cumprido o seu período aquisitivo, quando fará jus a todos os direitos e vantagens do cargo ou função ocupada na data da concessão.



    Diferentemente do quanto defende o ente público, uma vez que o servidor não goze do período de descanso a que faz jus por força da aquisição do direito as “férias-prêmio”, o valor pago em pecúnia adquire caráter indenizatório, ainda que a conversão se dê a pedido do próprio servidor e não pela necessidade do serviço. Trata-se de indenização pelo fato justamente de ter trabalhado em período em que tinha direito ao descanso. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente